Tribunal: TJSP
Processo: 2193827-44.2020.8.26.0000
Classe: Embargos de Declaração Cível / Espécies de Sociedades
Órgão julgador: Maurício Pessoa
Órgão colegiado: 2a Câmara Reservada de Direito Empresarial;
Data de julgamento: 2020-11-03
Data de publicação: 2020-11-03

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido – Cominação de astreinte e multas por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé processual – Manutenção – Alegada omissão no acórdão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da

Ementa:
Embargos de declaração – Agravo de instrumento - Cumprimento provisório de sentença – Recurso não conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido – Cominação de astreinte e multas por prática de ato atentatório à dignidade da justiça e má-fé processual – Manutenção – Alegada omissão no acórdão – Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não verificadas – Inconformismo revelador da natureza infringente dos embargos de declaração – Prequestionamento – Embargos de declaração rejeitados.

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000900717
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Embargos de Declaração
Cível no 2193827-44.2020.8.26.0000/50000, da Comarca de Bauru, em que é
embargante DEUSDEDITH BASTOS SOUZA JUNIOR, são embargados JOÃO
JERONIMO DE OLIVEIRA BERTAZZI COUBE e IMOVELCIDADES
PORTAIS REGIONAIS SERVIÇOS DE WEB LTDA.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 2a Câmara Reservada
de Direito Empresarial do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte
decisão: Rejeitaram os embargos. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores SÉRGIO
SHIMURA (Presidente sem voto), ARALDO TELLES E GRAVA BRAZIL.
São Paulo, 3 de novembro de 2020.
MAURÍCIO PESSOA
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2193827-44.2020.8.26.0000/50000 Bauru
Voto no 15251
Embargos de Declaração Cível no 2193827-44.2020.8.26.0000/50000
Embargante: Deusdedith Bastos Souza Junior
Embargdos: João Jeronimo de Oliveira Bertazzi Coube e Imovelcidades
Portais Regionais Serviços de Web Ltda
Comarca: Bauru
Juiz (a): Arthur de Paula Gonçalves
Embargos de declaração – Agravo de instrumento -
Cumprimento provisório de sentença – Recurso não
conhecido em parte e, na parte conhecida, desprovido –
Cominação de astreinte e multas por prática de ato
atentatório à dignidade da justiça e má-fé processual –
Manutenção – Alegada omissão no acórdão –
Inocorrência – Hipóteses do art. 1.022 do CPC não
verificadas – Inconformismo revelador da natureza
infringente
dos
embargos
de
declaração
–
Prequestionamento
–
Embargos
de
declaração
rejeitados.
São embargos de declaração opostos
ao acórdão que não conheceu de parte e negou provimento na parte
conhecida do agravo de instrumento interposto pelo embargante
contra r. decisão que, em “cumprimento provisório de sentença”,
cominou astreinte e aplicou multas por prática de ato atentatório à
dignidade da justiça e de litigância de má-fé.
Sustenta o embargante, em síntese, que
o julgado colegiado é omisso, na medida em que deixou de observar
o devido processo legal; que não pode ser sumariamente punido com
base em declarações unilaterais fornecidas pelo próprio embargado
ou mesmo em mera certidão emitida por oficial de justiça sem que
lhe tivesse sido garantido o direito à ampla defesa e ao contraditório.
Requer o saneamento do vício apontado e prequestiona a matéria.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2193827-44.2020.8.26.0000/50000 Bauru
É o relatório.
A
finalidade
dos
embargos
de
declaração é a de sanar omissão, contradição, obscuridade ou corrigir
erro material existente no corpo do julgado.
A Turma Julgadora, ao apreciar as
razões da insurgência, entendeu por bem, à luz dos fundamentos
expressos no acórdão recorrido, não conhecer de parte do agravo de
instrumento e na parte conhecida negar-lhe provimento para manter a
cominação de astreinte e das multas aplicadas ao embargante por
prática de ato atentatório à dignidade da justiça e por litigância de má-
fé.
A respeito, restou consignado no
acórdão recorrido que:
“... a questão referente à impossibilidade
de cumprimento da ordem judicial ao fundamento de que o
agravante não faz mais parte do quadro societário da
sociedade objeto da lide e que o controle e domínio das senhas
de servidores e cadastros estão sob a posse do agravado são
questões que não foram postas e decididas no D. Juízo de
origem, razão pela qual não cabe a este Colegiado conhecer da
matéria, repita-se, sob pena de supressão de instância e de
violação do duplo grau de jurisdição.
Com relação à astreinte, registre-se que a
decisão recorrida determinou a intimação do agravante, parte
executada, para adimplir a obrigação constante do titulo
judicial entregar as senhas de todos os sistemas informatizados

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2193827-44.2020.8.26.0000/50000 Bauru
da pessoa jurídica objeto da lide, no prazo de 5 dias, sob pena
de multa diária no valor de R$ 500,00, limitada a R$ 10.000,00.
Ou seja, o juiz concedeu um prazo para o
cumprimento voluntário da obrigação e já fixou, para o caso de
descumprimento, multa para forçar o cumprimento dela.
Tais determinações encontram respaldo
nos artigos 523 e 536, cabendo destacar que o artigo 523 é
aplicável ao cumprimento das obrigações de fazer, em razão do
disposto no artigo 536, § 4o, cumulado com o artigo 525, todos
do Código de Processo Civil.
Como se disse, se há ou havia ou não
impedimento para que o agravante cumprisse a ordem judicial,
essa questão deveria ter sido levada por ele ao D. Juízo de
origem em sede de impugnação (CPC, art. 525), a quem
competia deliberar sobre a matéria.
Desse modo, correta a imposição de
astreinte, sendo que eventual exigibilidade ou sua satisfação
deve ser discutido em incidente próprio.
No que tange às penalidades processuais
impostas ao agravante por prática de ato atentatório à
dignidade da justiça e de litigância de má-fé, nos termos dos
artigos 77, § 2o, 80, incisos IV e V e 81, todos do Código de
Processo Civil, o recurso não prospera.
Constou da decisão recorrida que:
“o executado ainda se esquiva do
cumprimento das ordens judiciais, o que
pode ser comprovado pela certidão do
oficial de justiça de página 202, na qual
que este relatou que em contato telefônico
o executado disse que: "..quem esta

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2193827-44.2020.8.26.0000/50000 Bauru
falando; de onde...', confirmou ser do
outro
lado
o
senhor
Deusdedith;
identificando ser Oficial de Justiça e que
estava com intimação dele por parte de
Imovelcidades Portais Regionais Serviços
de Web Ltda, asseverou não estar
residindo
em
Pindamonhangaba;,
indagado sobre eventual novo endereço,
disse: ...'não ter no momento'... e
encerrando 'que seu advogado cuidará
de tudo' " e, pelo decurso do prazo da
intimação
de
página
205,
sem
cumprimento do quanto solicitado, mas
com
evidente
oposição,
ante
a
interposição de agravo de instrumento,
verifica-se a ocorrência de ato atentatório
a dignidade da justiça e má-fé do
executado.
O agir do agravante, como bem descrito e
observado pelo D. Juízo de origem, excede os limites impostos
aos litigantes em geral, a caracterizar ato atentatório à
dignidade da justiça e má-fé processual.
No primeiro caso por violar o disposto no
artigo 77, incisos IV e VI do Código de Processo Civil; no
segundo porque se amolda às hipóteses dos incisos IV e V do
artigo 80 do Código de Processo Civil, pois opõe resistência
injustificada ao andamento do processo e procede de modo
temerário no incidente, tudo a causar tumulto processual que se
concretiza no manejo de recursos descabidos e na não
observância do devido processo legal” (fls. 286/288).

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2193827-44.2020.8.26.0000/50000 Bauru
Os
argumentos
expendidos
pelo
embargante revelam a nítida intenção de contrariar a fundamentação
inserta no acórdão recorrido e, por conseguinte, rediscutir questões já
analisadas e decididas, tudo a atribuir aos embargos declaratórios
defesos efeitos infringentes.
Os embargos de declaração com efeito
infringente, como regra, não são admissíveis no processo civil pátrio,
como bem anotam Theotonio Negrão, José Roberto F. Gouvêa, Luís
Guilherme A. Bondioli e João Francisco N. da Fonseca, a saber: “Os
embargos de declaração não são palco para a parte simplesmente se
insurgir contra o julgado e requerer sua alteração. Por isso, 'não se
admite embargos de declaração com efeitos modificativos quando
ausente qualquer dos requisitos do art. 535 do Código de Processo
Civil' (STJ-Corte Especial, ED no Resp 437.380, Min. Menezes
Direito, j. 20.4.05, não conheceram, v.u., DJU 23.5.05)” (Novo
Código de Processo Civil e Legislação Processual em Vigor, 47a ed.,
Saraiva, 2016, nota art. 1.024:3, p. 954).
Desta forma, o acórdão recorrido não
padece de qualquer omissão, contradição, obscuridade ou erro
material, a revelar que os embargos de declaração não preenchem os
pressupostos específicos de admissibilidade previstos no artigo 1.022
do Código de Processo Civil.
Por fim, considera-se prequestionada a
matéria apreciada e decidida com a exposição do fundamento
jurídico formador do convencimento do Magistrado.
Ademais, o artigo 1.025 do Código de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Embargos de Declaração Cível No 2193827-44.2020.8.26.0000/50000 Bauru
Processo Civil é expresso ao proclamar o prequestionamento
implícito, a tornar ainda mais dispensável a pretendida manifestação.
Ante o exposto, REJEITAM-SE os
embargos de declaração.
MAURÍCIO PESSOA
Relator